Tribunal: TJES
Processo: 5004950-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA
CORRENTE
– TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – INCAPACIDADE CIVIL DEMONSTRADA –
INTERDIÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO SUMÁRIA MANTIDA – MULTA DIÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

E
xtrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de empréstimo bancário,
a ser quitado por meio de parcelas debitadas automaticamente na conta corrente do contratante.

2.
Verifica-se que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar para suspender as cobranças das parcelas do referido empréstimo bancário até o julgamento de mérito da ação originária diante da incontroversa interdição judicial do contratante.

3.

Diante de elementos que evidenciam a incapacidade para o exercício de atos da vida civil por parte do contratante, lastreada por meio de sentença proferida nos autos de interdição judicial, o magistrado a quo consignou a probabilidade de irregularidade na contratação do empréstimo bancário.

4.
Registra-se o entendimento pacificado deste Egrégio Sodalício de que a decisão que defere ou indefere medida liminar apenas deve ser reformada quando se mostra teratológica, infringente de disposição legal ou contrária à prova dos autos. Precedentes TJES.

5.
Acrescenta-se a ausência de elementos a demonstrar perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso da decisão recorrida não ser imediatamente modificada, especialmente pelo fato da instituição financeira possuir condições de suportar a suspensão da cobrança até o exame de mérito da ação de origem.

6.
Constata-se que o valor estipulado a título de multa diária, em caso de descumprimento da medida, não se apresenta exacerbado, considerando o porte econômico do banco agravante e da finalidade coercitiva da determinação judicial. Precedentes TJES.

7.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004950-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: EMERSON JOSE CAMILLO
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO BMG
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito nº. 5018977-74.2021.8.08.0048 ajuizada por Emerson José Camilo, deferiu o pedido liminar para suspender as cobranças das parcelas do empréstimo bancário até o julgamento de mérito da ação originária, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Nas razões recursais, esclarece, em síntese, que realizou contrato bancário para conceder empréstimo pessoal ao agravado no valor de
R$ 1.476,00 (mil, quatrocentos e setenta e seis reais), a ser quitado por meio de 15 (quinze) parcelas de R$
306,67 (trezentos e seis reais e sessenta e sete centavos) debitadas de forma automática na conta corrente do contratante, ora agravado.

Aduz que o Juízo
a quo
determinou a suspensão das cobranças das parcelas pactuadas até o julgamento de mérito, a fim de apurar a possível ilegalidade na contratação diante de indícios de incapacidade civil por parte do agravado.

Alega que a operação bancária em discussão foi validada mediante assinatura do contratante e preenchimento de informações pessoais pelo mesmo, como, por exemplo, a indicação da conta corrente para realização de débito automático das cobranças.

Diante dessas causas de pedir, pugna, em síntese, pela reforma da decisão interlocutória, a fim de manter as cobranças das parcelas pactuadas, bem como para excluir ou reduzir a multa imposta em caso de descumprimento.

Em sede de cognição sumária foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento e passo à análise de suas razões.

E
xtrai-se dos autos que as partes celebraram, no dia
26.7.2021
, contrato de empréstimo bancário no valor de
R$ 1
.476,00
(mil quatrocentos e setenta e seis reais)
, a ser quitado por meio de 15 (quinze) parcelas no valor de R$ 306,67 (trezentos e seis reais e sessenta e sete centavos)
debitadas automaticamente na conta corrente do contratante
.

Ao tomar conhecimento da aquisição do referido empréstimo, a curadora do agravado comunicou à instituição financeira a
interdição judicial
do contratante em razão do mesmo possuir distúrbios comportamentais, crises convulsivas, transtornos psicóticos agudos, transtorno misto de ansiedade e comportamento alucinatório,
“apresentando incapacidade para gerir os atos da vida civil”
.

Diante da recusa administrativa do banco agravante em suspender as cobranças do citado empréstimo, o autor, representado por sua curadora, ajuizou a referida ação declaratória de inexistência de débito, tombada sob nº. 5018977-74.2021.8.08.0048.

Em juízo de cognição sumária, o Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, deferiu o pedido liminar para suspender as cobranças das parcelas do multicitado empréstimo bancário até o julgamento de mérito da ação originária, fixando multa
diária
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Verifica-se que o presente agravo de instrumento tem por objetivo apenas reformar a mencionada decisão sumária do Juízo de primeiro grau que concedeu a antecipação da tutela recursal em favor do agravado.

Como cediço, para o deferimento
ou
revogação da antecipação da tutela recursal devem estar presentes,
de forma cumulativa
, a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o
risco
ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, do Código de Processo Civil
1
.

Registra-se o entendimento pacificado deste Egrégio Sodalício de que a
“decisão que defere ou indefere medida liminar
apenas deve ser reformada
quando se mostra teratológica, infringente de disposição legal ou c
ontrária à prova dos autos”
2
(AI 0008840-94.2016.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Dje 5.4.2017 e AI 0036264-81.2019.8.08.0024, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 29.3.2022).

Assentadas essas premissas,
verifica-se que
o agravo interposto não merece provimento.

Isso porque, o magistrado de primeiro grau acertadamente consignou na decisão recorrida a probabilidade de irregularidade na contratação do empréstimo bancário em questão, especialmente
diante da sentença judicial
que declarou a incapacidade do agravado para o exercício de atos da vida civil.

Constata-se que o contratante, Em
erson José Camilo, ora agravado, firmou o contrato em
26.7.2021
, já se encontrando
interditado judicialmente por sua genitora em data anterior à aquisição do empréstimo bancário impugnado, conforme sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Serra, Comarca da Capital, nos autos do processo nº. 0027209-73.2015.8.08.0048 (Dje:
22.11.2016
):

[...]
Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido e decreto a curatela de EMERSON JOSÉ CAMILLO, qualificado nos autos,
declarando-o como pessoa que necessita de curatela
, na forma do art. 84, § 1º da Lei nº 13.146/2015.[...] Determino a prestação de contas, devendo estas serem apresentadas diretamente ao Ministério Público, de todos os valores recebidos e sua aplicação, de 12 (doze) em 12 (doze) meses, bem como ser cientificada de que não poderá de forma alguma alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao requerido, sem a competente autorização judicial. Determino a inscrição da presente sentença no registro civil do curatelado, nos termos do art. 92 da Lei de Registros Públicos e o registro no Cartório competente, de acordo com o disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da justiça do Espírito Santo, bem como a publicação, em forma resumida, no Diário da Justiça, por três vezes, com intervalo de dez dias, conforme regra do artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil.

[...]. (destaquei)

Em que pese o argumento do banco agravante de que
a operação bancária foi validada mediante assinatura e preenchimento de informações pessoais pelo autor, restou incontroversa a
impossibilidade
de ser concedido empréstimo bancário ao agravado diante de referida interdição determinada por sentença judicial
3
.

Vale acrescentar a ausência de elementos no presente recurso a demonstrar
“perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, CPC) na hipótese da decisão recorrida não ser imediatamente modificada.

Especialmente porque a instituição financeira
“ostenta inequívoca superioridade econômica e, por isso, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo”
(AI 013199000822, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJe: 8.10.2020).

Em idêntico sentido, cita-se a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
2) Mérito. Em se tratando de relação de consumo (Súmula nº 297 do STJ), presume-se a hipossuficiência e a boa-fé do consumidor usuário do serviço bancário (inc. III do art. 4º e inciso VIII do art. 6º do CDC), o que impõe à instituição financeira, enquanto fornecedora do serviço, o ônus de comprovar a regularidade da contratação. Precedente do TJES.
[...]. (AI 0030715-57.2019.8.08.0035, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, DJe: 13.10.2020).

[...] 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. [...]. (AI 011199002780, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJe: 17.1.2020).

[...] A medida mais razoável, por ora, é preservar a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto na fatura de cartão de crédito ou nos proventos do recorrido até a análise do mérito, para não gerar prejuízo demasiado ao autor, parte notadamente hipossuficiente da relação. [...]. (AI 021189000231, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 15.6.2018).

Superados esses pontos, o agravante pugna, ainda, pela
exclusão ou redução do valor arbitrado a título de multa em caso de descumprimento da determinação de suspensão das cobranças do empréstimo bancário em questão.

Deve ser mantido o valor da multa diária
4
, consistente em R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão de ter sido fixado com moderação, levando em consideração o porte econômico da instituição financeira e por ter sido arbitrado em quantia condizente com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

[...
] 1. Recurso interposto contra decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes à contratação pelo consumidor, ora agravado, de cartão de crédito, sob pena de cominação de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, em caso de descumprimento da decisão. [...] 3.
O valor estipulado a título de multa diária não se apresenta exacerbado, considerando não somente o porte econômico do banco agravante, com âmbito de atuação nacional, mas também que deve ser atingida a finalidade coercitiva das astreintes
. 4. Recurso desprovido. [...]. (AI 0001317-03.2020.8.08.0012, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJe:2.3.2021 - destaquei).

[...] 3) Em relação à impos
ição de astreintes, trata-se de medida recomendável, notadamente porque a experiência (art. 375 do CPC) demonstra que, em decorrência da burocracia interna das instituições financeiras, tendem elas a postergar o cumprimento de ordens judiciais relativas à suspensão de cobranças.
4)
Especificamente quanto ao valor fixado (R$ 500,00), não há que se falar em excesso, considerando o porte econômico da instituição financeira
. 5) Recurso desprovido. [...]. (
AI 0030715-57.2019.8.08.0035, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, DJe: 13.10.2020 - destaquei e parênteses).

[...] 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. [...]. (AI 013209000028, Rel. Des. Substituto: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Quarta Câmara Cível, DJe: 30.11.2020).

Assim,
confirma-se

a decisão agravada
que suspendeu as cobranças das prestações vincendas até a decisão de mérito na ação de origem, bem como que fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da referida determinação de suspensão das cobranças.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão interlocutória agravada.

É como voto.

1
Art. 300. A tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...] § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2
“A tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, ou seja, o juiz ao concedê-la ainda não tem acesso a

todos
os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo

Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 461).

3
Art. 84. [...] § 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.

[...] Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. [...]. (Estatuto da Pessoa com Deficiência)

4
“O
objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir
a

obrigação na forma específica, [...] a multa é apenas inibitória
” (NERY, Nelson, Código de Processo Civil Comentado, 3. ed.

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1366).

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA
CORRENTE
– TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – INCAPACIDADE CIVIL DEMONSTRADA –
INTERDIÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO SUMÁRIA MANTIDA – MULTA DIÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

E
xtrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de empréstimo bancário,
a ser quitado por meio de parcelas debitadas automaticamente na conta corrente do contratante.

2.
Verifica-se que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar para suspender as cobranças das parcelas do referido empréstimo bancário até o julgamento de mérito da ação originária diante da incontroversa interdição judicial do contratante.

3.

Diante de elementos que evidenciam a incapacidade para o exercício de atos da vida civil por parte do contratante, lastreada por meio de sentença proferida nos autos de interdição judicial, o magistrado a quo consignou a probabilidade de irregularidade na contratação do empréstimo bancário.

4.
Registra-se o entendimento pacificado deste Egrégio Sodalício de que a decisão que defere ou indefere medida liminar apenas deve ser reformada quando se mostra teratológica, infringente de disposição legal ou contrária à prova dos autos.

5.
Acrescenta-se a ausência de elementos a demonstrar perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso da decisão recorrida não ser imediatamente modificada, especialmente pelo fato da instituição financeira possuir condições de suportar a suspensão da cobrança até o exame de mérito da ação de origem.

6.
Constata-se que o valor estipulado a título de multa diária, em caso de descumprimento da medida, não se apresenta exacerbado, considerando o porte econômico do banco agravante e da finalidade coercitiva da determinação judicial.

7.
Recurso desprovido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.